Tribunal: TJMT
Processo: 1003521-79.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Tentativa de homicídio qualificado. Fundamentação idônea. Ordem denegada.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus impetrado em favor de réu preso preventivamente pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2°, II, c/c art. 14, II, do Código Penal), cuja prisão foi decretada no contexto de flagrante convertido em preventiva pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Vila Rica/MT. Sustenta a defesa ausência de requisitos legais para a prisão cautelar e requer a substituição por medidas alternativas.
II. Questões em discussão 2. Há duas questões em discussão:
(i) verificar se a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva está devidamente fundamentada em elementos concretos;
(ii) definir se a prisão preventiva poderia ser substituída por medidas cautelares diversas, diante das condições pessoais favoráveis do paciente.
III. Razões de decidir
3. A decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta, baseada na gravidade da conduta imputada ao paciente, destacando o modo de execução do crime, consistente em agressões com canivete na região abdominal da vítima, resultando em duas perfurações. 4. A segregação cautelar encontra amparo nos pressupostos legais do art. 312 do Código de Processo Penal, diante da presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, evidenciado pela necessidade de garantir a ordem pública, considerando a periculosidade do agente e a repercussão social do delito. 5. A aplicação de medidas cautelares alternativas mostra-se inadequada, ante a gravidade concreta da infração e a ineficácia de providências menos gravosas para acautelar o meio social. 6. As condições pessoais favoráveis do paciente, tais como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais, conforme entendimento consolidado no Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal.
IV. Dispositivo e tese 7. Ordem denegada. Tese de julgamento:
(i) A decisão que decreta prisão preventiva com base em elementos concretos extraídos dos autos, como a gravidade da conduta e o modus operandi violento, satisfaz o requisito da fundamentação exigido pelo art. 312 do Código de Processo Penal.
(ii) A presença de condições pessoais favoráveis não autoriza, por si só, a revogação da prisão preventiva quando demonstrado o periculum libertatis. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, 311, 312 e 319. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 618.698/PE, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 09.03.2021, DJe 19.03.2021. Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003521-79.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[LORRAN DE SOUZA SANTOS - CPF: 026.813.611-41 (ADVOGADO), LORRAN DE SOUZA SANTOS - CPF: 026.813.611-41 (IMPETRANTE), GABRIEL COSTA SOARES - CPF: 064.840.581-80 (PACIENTE), JUIZO DA COMARCA DE VILA RICA/MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE VILA RICA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEBSON DUARTE - CPF: 053.462.371-94 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito processual penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Tentativa de homicídio qualificado. Fundamentação idônea. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus impetrado em favor de réu preso preventivamente pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2°, II, c/c art. 14, II, do Código Penal), cuja prisão foi decretada no contexto de flagrante convertido em preventiva pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Vila Rica/MT. Sustenta a defesa ausência de requisitos legais para a prisão cautelar e requer a substituição por medidas alternativas.

II. Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) verificar se a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva está devidamente fundamentada em elementos concretos;

(
ii
) definir se a prisão preventiva poderia ser substituída por medidas cautelares diversas, diante das condições pessoais favoráveis do paciente.

III. Razões de decidir

3. A decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta, baseada na gravidade da conduta imputada ao paciente, destacando o
modo de execução
do crime, consistente em agressões com canivete na região abdominal da vítima, resultando em duas perfurações.

4. A segregação cautelar encontra amparo nos pressupostos legais do art. 312 do
Código de Processo Penal
, diante da presença do
fumus
comissi
delicti
e do
periculum
libertatis
, evidenciado pela necessidade de garantir a ordem pública, considerando a periculosidade do agente e a repercussão social do delito.

5. A aplicação de medidas cautelares alternativas mostra-se inadequada, ante a gravidade concreta da infração e a ineficácia de providências menos gravosas para
acautelar o meio social.

6. As condições pessoais favoráveis do paciente, tais como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais, conforme entendimento consolidado no Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

(i)
A decisão que decreta prisão preventiva com base em elementos concretos extraídos dos autos, como a gravidade da conduta e o
modus operandi
violento, satisfaz o requisito da fundamentação exigido pelo art. 312 do C
ódigo de Processo Penal
.

(
ii
)
A presença de condições pessoais favoráveis não autoriza, por si só, a revogação da prisão preventiva quando demonstrado o
periculum
libertatis
.

Dispositivos relevantes citados:
CPP,
arts
. 282, 311, 312 e 319.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no HC n. 618.698/PE, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 09.03.2021,
DJe
19.03.2021. Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de habeas corpus,
sem
pedido de liminar, impetrado pelo advogado
L
orran
de Souza Santos
em favor de
Gabriel Costa Soares
, apontando como autoridade coatora o Juízo
da 2
a Vara
da
Comarca de
Vila Rica
/MT.

Colhe-se desta impetração que o paciente foi preso em flagrante no dia 9 de fevereiro de 2025,
tendo a sua prisão sido convertida em preventiva no Auto de Prisão em flagrante n.
1000262-26.2025.8.11.0049
,
em razão da suposta prática do crime de tentativa de homicídio qualificado (art. 121,
§ 2°, II, c/c art. 14, II, do Código Penal)
,
pelo qual foi denunciado nos autos d
a Ação Penal n.
1000305-60.2025.8.11.0049
, estando, atualmente, aguardando a audiência de instrução e julgamento.

Sustenta,
o impetrante, que a autoridade acoimada de coatora decretou a prisão preventiva do paciente sem apontar elementos concretos e idôneos que justificassem a medida extrema; acrescentando, ainda, que, na espécie, não estão presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Afirma que a garantia da ordem pública não está ameaçada, pois o paciente não apresenta risco à sociedade, inexistindo indícios de reiteração delitiva diante da ausência de inquéritos ou ações penais em andamento em seu desfavor.

Alega que o paciente preenche os requisitos pessoais para responder ao processo em liberdade,
visto que ele é primário, possui residência fixa e emprego lícito,
sendo suficiente, portanto, a aplicação de medidas cautelares alternativas, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.

Com base nas razões acima consignadas, requereu a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor, ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.

Solicitadas as informações de estilo nas razões que se encontram no ID
267507777
, o magistrado encaminhou o expediente que se vê no ID
268605265
, no qual fez um resumo da tramitação do caso em comento.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se encontra no ID
271146899
, opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No que diz respeito à ausência de fundamentação da decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, bem como à inexistência dos requisitos autorizadores à sua prolação, impõe-se ressaltar que essas teses não se sustentam, eis que o juízo de primeiro grau considerou como elemento concreto capaz de autorizar a decretação da aludida custódia cautelar: a garantia da ordem pública, diante
da gravidade concreta do delito
.

Com efeito, a autoridade judiciária da primeira instância converteu a prisão em flagrante em preventiva, com base nos seguintes fundamentos:

[...]
A necessidade de aplicação de medida cautelar no processo penal consubstancia-se na presença dos requisitos e pressupostos estampados nos
arts
.
282 e 312, ambos
do Código de Processo Penal.

Deve haver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria –
fumus
comissi
delicti
-
e também
se demonstrar que há perigo na liberdade plena e irrestrita do indivíduo –
periculum in
libertatis
.

A partir dos elementos informativos que compõem o feito, é possível constatar a prática do ilícito imputado ao flagrado, bem como a gravidade em concreta do crime.

Não é demais rememorar que a decisão que decreta a prisão preventiva deve gozar de fundamentação suficiente acerca da adequação, em observância ao seu caráter de medida extrema (
ultima

ratio
), além de comprovação de que nenhuma medida cautelar alternativa é suficiente para garantir o resultado pretendido pela segregação cautelar.

A redação do art. 312 do CPP sofreu alterações promovidas pelo “Pacote Anticrime” - Lei n. 13.964/2019, para exigir expressamente a demonstração do “perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado” para a decretação da prisão preventiva.

In
casu
, reputo que o perigo gerado pelo estado de liberdade do autuado resta cabalmente comprovado, ante a gravidade em concreta do delito imputado.

No caso em apreço, contudo, há risco na liberdade do autuado à ordem pública, visto que, ao menos em uma análise apriorística, os elementos informativos são capazes de demonstrar a sua periculosidade, evidenciando-se a necessidade da custódia preventiva, inclusive, para impedir o indesejável sentimento de injustiça e impunidade que muitas vezes permeia no meio social, em descrédito do Poder Judiciário e demais instituições voltadas para a prevenção e repressão do crime.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONVERTO
a prisão em flagrante de
GABRIEL COSTA SOARES
, nos termos dos artigos 311 e seguintes do Código de Processo Penal.
[...]
(Trecho da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva – ID 267365276, 71-74)

Destacamos
.

Verifica-se, pois, que o juízo da primeira instância justificou a necessidade da manutenção da prisão preventiva do paciente em razão da suposta gravidade concreta do delito atribuído
a
sua pessoa, consubstanciada no
modus operandi
empregado na conduta criminosa, porquanto a vítima foi atingida
por golpes de canivete na região abdominal, resultando em duas perfurações no local.

Aliás, acerca da necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta, em tese, praticada pelo acusado, o Superior Tribunal de Justiça, firmou o seguinte
posicionamento:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. GRAVIDADE

CONCRETA DA CONDUTA. AMEAÇAS A TESTEMUNHAS. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Não se constata nenhuma ilegalidade na decretação da prisão preventiva ao Agravante, pois foi destacada a necessidade da medida em face da gravidade concreta do delito (homicídio qualificado no qual a vítima fora surpreendida com agressões e facadas), bem como dos indícios de que o Paciente, juntamente com os
demais Corréus
, evadiu-se do distrito da culpa
e proferiu ameaças
contra testemunhas
, colocando em risco a instrução processual e a aplicação da lei penal.

2. Na via estreita do habeas corpus não é possível rediscutir as conclusões fáticas alcançadas pelas instâncias ordinárias, não sendo possível elidir, neste instrumento processual, a constatação firmada nas instâncias antecedentes acerca da atuação do Agravante na intimidação de testemunhas e da sua fuga do distrito da culpa.

3
. Não há falar em ausência de contemporaneidade do decreto prisional, seja porque o Agravante empreendeu fuga após os fatos, situação que perdurou até a sua prisão, seja porque sua atuação no constrangimento de testemunhas é contemporânea à aplicação da medida, ante o evidente risco à instrução processual em curso
.

4. Agravo regimental desprovido.

(
STJ,
AgRg
no HC n. 618.698/PE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 9/3/2021,
DJe
de 19/3/2021.)

Destacamos.

Sobre o conceito de ordem pública para dar embasamento à manutenção de prisão preventiva, Guilherme de Souza
Nucci
, com a propriedade que lhe é peculiar, assevera que:

[...]
Garantia da ordem pública
: trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. [...] Entende-se pela expressão a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, como regra, é abalada pela prática de um delito.
Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente
. [...]. Uma das causas de afetação da ordem pública é a própria credibilidade do Judiciário, como vêm decidindo os tribunais. Apura-se o abalo à ordem pública também, mas não somente, pela divulgação que o delito alcança nos meios de comunicação – escrito ou falado. Não se trata de dar crédito ao sensacionalismo de certos órgãos da imprensa, interessados em vender jornais, revistas ou chamar audiência para seus programas, mas não é menos correto afirmar que o juiz, como outra pessoa qualquer, toma conhecimento dos fatos do dia a dia acompanhando as notícias veiculadas pelos órgãos de comunicação. [...]
Outro fator responsável pela repercussão social que a prática de um crime adquire é a periculosidade (probabilidade de tornar a cometer delitos
) demonstrada pelo réu e
apurada pela análise de seus antecedentes e pela maneira de execução do crime. Assim, é indiscutível poder ser decretada a prisão preventiva daquele que ostenta, por exemplo, péssimos antecedentes, associando-se a isso a crueldade particular com que executou o crime. [...] Em suma, extrai-se da jurisprudência o seguinte conjunto de
causas viáveis para autorizar a prisão preventiva, com base na garantia da ordem pública: a)
gravidade concreta do crime
; b)
envolvimento com o crime organizado
; c) reincidência ou maus antecedentes do agente e
periculosidade
; d)
particular e anormal modo de execução do delito
; e) repercussão efetiva em sociedade, gerando real clamor público. O ideal é a associação de, pelo menos, dois desses fatores
.
(
In
Código de Processo Penal Comentado, 19. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020, pp. 1147 a 1150)

Destacamos
.

Destarte, conquanto o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese: o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva; bem assim o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, satisfazendo, por conseguinte, o comando normativo emanado do art. 312 do Código de Processo Penal.

Daí por que, é forçoso reconhecer que, na hipótese, é indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, eis que a prisão provisória do paciente se encontra justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social, evidenciando-se, pois, que providências menos gravosas não seriam suficientes para garantir a ordem pública.

Por derradeiro, sem embargo de o impetrante ter alegado que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é necessário ressaltar que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazado nos seguintes termos: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.
”

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Gabriel Costa Soares
; por consequência,
denego
a

ordem de
habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025